Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752506-37.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: STENIO SILVA MENEZES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de STENIO SILVA MENEZES, apontando como autoridade coatora a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de acórdão proferido no autos n. 0706108-79.2021.8.07.0007, que não conheceu de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o paciente a uma pena de 22 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal de porte ilegal de arma branca, prevista no art. 19, caput, da LCP. Alega a impetrante, em síntese, que o não conhecimento do recurso de apelação, por intempestividade, caracteriza constrangimento ilegal, por ofensa à ampla defesa, uma vez que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal consubstancia mera irregularidade. Destaca “que, no caso concreto, a Defensoria Pública foi intimada da sentença e, após, em razão a manifestação de interesse recursal por parte do acusado, o órgão requereu nova vista para apresentação das razões recursais. Foi concedida nova vista e na oportunidade foram devidamente apresentadas as razões”. Argumenta que embora “a Lei 9.099/95 disponha diversamente do Código Penal relativamente à peça de interposição do apelo e suas razões, o não manejo destas não opera consequências peremptórias, devendo se ter como regra geral o conteúdo normativo constante no art. 601 do CPP, já que não se pode fixar entendimentos prejudiciais àqueles réus que têm seus processos em trâmite em Juizados Especiais”. Conclui que “se o réu manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais”. Cita precedentes que entende referendar sua tese, e pede a concessão de medida liminar determinando que o recurso de apelação seja conhecido e processado, haja vista o risco iminente à liberdade de locomoção do paciente, condenado a pena de 22 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, do exame do v. acórdão impugnado, não se extrai, de plano, o constrangimento ilegal alegado. Conforme assentou a decisão colegiada, a previsão do art. 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso de apelação em momento posterior, não tem aplicação nos Juizados Especiais, uma vez que a Lei no 9.099/95 tem disciplina diversa (art. 82, § 1o), que prevalece por se tratar de norma especial. Decerto, se a lei especial dispõe expressamente sobre o procedimento a ser adotado, não há se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR